Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730375-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Marcine Queiroz Araújo Agravada: Caixa Econômica Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcine Queiroz Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 27a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Id. 18756978), que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Observa-se que apesar de endereçado ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, o presente recurso foi equivocadamente interposto neste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, manifeste-se a agravante para manifestar-se a respeito de eventual desistência do presente recurso. Brasília-DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator